Tribunal: TJDFT
Processo: 0744604-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744604-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCLICIO FREITAS VIEIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O agravante alega, em síntese, que é autônomo, isento de IR e suas despesas básicas (financiamento de imóvel, mensalidade escolar e faturas de cartão de crédito) não são extraordinárias. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o agravante comprova que está desempregado, trabalhando como autônomo, e que suas despesas não são extraordinárias, nada indicando que ele aufira renda incompatível com a justiça gratuita pleiteada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator